Tribunal: TJSP
Processo: 1021805-38.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – A indenização, em razão de férias e licença-prêmio não usufruídas, deve ser calculada com base na remuneração percebida pelo servidor no momento imediatamente anterior ao de sua passagem para a inatividade – Atualização monetária devida desde a origem do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – A indenização, em razão de férias e licença-prêmio não usufruídas, deve ser calculada com base na remuneração percebida pelo servidor no momento imediatamente anterior ao de sua passagem para a inatividade – Atualização monetária devida desde a origem do débito – Precedentes desta C. Câmara e do A. STJ – Sentença reformada, em parte.
– Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021805-38.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MASATOSHI
NOMURA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021805-38.2019.8.26.0224 -Voto no 11835
2
Voto no 11835
Apelação Cível no 1021805-38.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Masatoshi Nomura
Apelado: Estado de São Paulo
MM. Juiz: Rafael Tocantins Maltez
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO
AÇÃO DE
COBRANÇA

FÉRIAS
E
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO
USUFRUÍDAS
CORREÇÃO MONETÁRIA
TERMO
INICIAL A indenização, em razão de férias e licença-prêmio não
usufruídas, deve ser calculada com base na remuneração percebida
pelo servidor no momento imediatamente anterior ao de sua
passagem para a inatividade Atualização monetária devida desde
a origem do débito Precedentes desta C. Câmara e do A. STJ
Sentença reformada, em parte.
Apelo provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Masatoshi Nomura contra a r.
sentença de fls. 261/263, integrada às fls. 307/308, cujo relatório se adota, que, nos autos de
ação de cobrança intentada por Masatoshi Nomura em face do Estado de São Paulo, julgou
procedente o pedido, “para condenar o réu ao pagamento de R$281.423,13, com a
incidência de juros segundo a caderneta de poupança desde a citação e correção
monetária pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E do
Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do ajuizamento da ação. Ante a sucumbência, o
réu arcará com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3, I, do CPC.” (fl. 263).
Inconformado, postula o autor o provimento do recurso, “determinando a
incidência da atualização monetária, a partir da data da aposentadoria.” (fl. 315).
Contrarrazões nos autos (fls. 367/375).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021805-38.2019.8.26.0224 -Voto no 11835
3
Eis o breve relato.
O apelo comporta provimento.
Cuida-se, o processo originário, de ação de cobrança intentada por Masatoshi
Nomura, na qualidade de servidor estadual inativo, em face do Estado de São Paulo,
objetivando o “pagamento da indenização das licenças-prêmio e das férias não fruídas.”
(fl. 15 sic).
Para tanto, alegou a parte autor, em resumo, que:
“... é Perito Criminal aposentado.
II - Ao se aposentar, em 18/06/2014 (doc. 2), tinha integrado ao seu
patrimônio o direito ao gozo de 90 (noventa) dias de licenças-
prêmio, bem como de 30 (trinta) dias de férias, não usufruídas na
atividade, cujos períodos e exercício são abaixo discriminados:
90 (noventa) dias de licenças-prêmio, referentes aos períodos de
19/02/1994 a 18/02/1999 (60 dias) e de 18/02/2004 a 16/02/2009
(30 dias).
30 dias de férias, referentes ao exercício de 1988.
III Em 04/06/2019, requereu ao Núcleo de Recursos Humanos da
Polícia Tecnico-Científica a expedição de certidões das referidas
licenças-prêmio e de férias, para fins judiciais (docs. 3 e 4).
IV O referido órgão, já expediu a certidão das licenças-prêmio
(doc. 5) e está dentro do prazo legal de 10 dias úteis, conforme
determina o artigo 114 da Constituição Estadual, para a
exepedição da certidão de férias, que está em vias de ser expedida.”
(fls. 1/2 sic)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021805-38.2019.8.26.0224 -Voto no 11835
4
A r. sentença de fls. 261/263, integrada às fls. 307/308, conforme relatado,
julgou procedente o pedido, para condenar a Fazenda Estadual “ao pagamento de
R$281.423,13, com a incidência de juros segundo a caderneta de poupança desde a
citação e correção monetária pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária
IPCA-E do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do ajuizamento da ação.” (fl. 263
d.n.).
Irresignado, no entanto, apelou o autor (fls. 309/315), alegando, em síntese, que
a atualização monetária deve incidir a partir de sua aposentadoria e, não, do ajuizamento da
ação.
Com razão o autor, ora apelante.
Isso porque, conforme constou da r. sentença, os valores apresentados pelo
autor-apelante na petição inicial e respectiva emenda (planilhas de fls. 17 e 230) que
tomaram por base o valor dos vencimentos daquele na época da aposentadoria (maio de
2014) não foram impugnados e tornaram-se incontroversos.
Assim, de fato, a atualização monetária deve incidir a partir do momento
imediatamente seguinte ao de sua passagem para a inatividade (data em que a conversão em
pecúnia deveria ter sido realizada e o respectivo pagamento efetuado), não, do ajuizamento
da demanda, sob pena de enriquecimento indevido do Estado.
A matéria, aliás, não constitui novidade nesta C. Câmara, consoante decidido,
recentemente, em caso análogo, na Apelação no 1052228-43.2018.8.26.0053, Relatora
Desembargadora FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 03.04.2019:
“... a indenização deve ser calculada com base na remuneração
recebida pelo autor no momento imediatamente anterior ao de sua
passagem para a inatividade.
Nesse sentido, colaciono trecho do v. acórdão de relatoria da
Exma. Des. Teresa Ramos Marques, prolatado nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021805-38.2019.8.26.0224 -Voto no 11835
5
apelação no 0166728-27.2006.8.26.0000, julgada em 03.12.2007:
“[...]
5. A indenização deve ter por base os vencimentos vigentes por
ocasião da aposentadoria, ou da morte do servidor ativo, uma vez
que se trata de sua última remuneração.
A utilização dos vencimentos hipotéticos que teria o servidor na
data da liquidação, caso não tivesse se aposentado ou morrido
antes, abre margens para novas discussões alheias ao objeto do
processo, relativas aos valores e às verbas que integrariam sua
remuneração nesse tempo ainda futuro.
Mais coerente com a realidade e com a certeza possível na presente
condenação, utilizar como base de cálculo das féria s e das licenças-
prêmio a serem indenizadas o valor dos proventos que percebeu o
servidor quando se aposentou, ou dos vencimentos da atividade que
percebia quando faleceu...”” (d.n.)
Nesse sentido, inclusive, há precedente do A. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-
PRÊMIO NÃO
GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida a correção
monetária desde a origem do débito. Precedentes.
2. No tocante aos juros moratórios, conforme a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021805-38.2019.8.26.0224 -Voto no 11835
6
desta Corte, o seu termo inicial vai depender da liquidez da
obrigação, se ilíquida os juros incidem a partir da citação, caso
seja líquida os juros serão contados a partir do vencimento.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 37.177/GO,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a T., j.
04.06.2013 d.n.)
Impõe-se, portanto, a reforma da r. sentença de fls. 261/263, integrada às fls.
307/308, unicamente, para determinar a incidência da atualização monetária a partir do
momento imediatamente seguinte à passagem do autor para inatividade, que ocorreu em
18.06.2014 (fl. 23).
Incabível, registre-se, eventual majoração da verba honorária fixada na origem,
diante do provimento do recurso (STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., j. 04.04.2017).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, para alterar o termo inicial
da atualização monetária, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator